Tribunal: TJDFT
Processo: 0108430-49.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.ART. 40 DA LEF. CABIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Preceitua o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais que o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.
2.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.097/SP (Tema/repetitivo no 314), firmou o entendimento de que “A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio (...).” (g.n)
3.Apelação conhecida e provida. Unânime.